Tribunal: TJSP
Processo: 1002762-73.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviço - Pagamento não efetuado – Cabimento - Hipótese em que as provas apresentadas com a petição inicial, consistentes em diálogos travados entre as partes pelo aplicativo Whatsapp, configuram prova escrita idônea para a propositura de ação monitória - Nulidade da r. sentença configurada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO APELO